Tribunal: STF
Processo: Rcl 87812
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Utc Engenharia S/a – Em Recuperação Judicial contra decisões proferidas pelas 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de Macaé, nos autos de diversas ações trabalhistas, com a finalidade de garantir a observância dos precedentes fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 583.955 (Tema 90 da Repercussão Geral) e da ADI 3.934/DF.

As ações trabalhistas mencionadas na petição inicial foram as seguintes (eDoc 1, fls. 1-2):

1ª Vara do Trabalho de Macaé: processos nº 0100694-73.2019.5.01.0481, nº 0101575-21.2017.5.01.0481, nº 0100893-32.2018.5.01.0481, nº 0101005-64.2019.5.01.0481, nº 0100968-37.2019.5.01.0481 e nº 0102397-10.2017.5.01.0481;

2ª Vara do Trabalho de Macaé: processos nº 0100371-80.2019.5.01.0283 e nº 0100723-23.2019.5.01.0482; e

3ª Vara do Trabalho de Macaé: processo nº 0100804-66.2019.5.01.0483.

Após o exame inicial, determinei a intimação da parte reclamante, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, para que emendasse a petição inicial e indicasse um único ato reclamado como objeto da presente ação constitucional, sob pena de indeferimento (eDoc. 85).

Verifico, contudo, que, embora a parte tenha apresentado petição de emenda (eDoc. 86), não atendeu ao comando judicial, pois indicou como novo objeto da reclamação a Reclamação Trabalhista nº 0101227-60.2018.5.01.0483 (eDoc. 87), a qual não constava entre as ações trabalhistas inicialmente impugnadas.

Assim, em vez de escolher um dos atos reclamados já incluídos na petição inicial, a parte substituiu o ato indicado, o que ultrapassa os limites da emenda admitida pelo art. 321 do CPC e compromete a regularidade processual da presente reclamação.

Aplica-se ao caso, portanto, o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. (grifos acrescidos)

Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC.

Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.

Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente